Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de anulação de acordo homologado judicialmente, bem como de limitação de desconto em folha de pagamento; a agravante alegou vício de consentimento e comprometimento do mínimo existencial diante de desconto correspondente a 27% de sua remuneração líquida.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento apto a anular o acordo homologado judicialmente; e (ii) saber se é possível a revisão do valor acordado para limitar os descontos mensais a 10% da remuneração líquida da executada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3.1. A ausência de comprovação de erro, dolo ou coação afasta a possibilidade de anulação do acordo, nos termos do art. 849 do CC.
3.2. A jurisprudência admite a revisão de cláusulas contratuais em caso de onerosidade excessiva (arts. 478 a 480 do CC), especialmente quando comprometido o mínimo existencial.
3.3. Demonstrada a incompatibilidade do valor da prestação com a renda da devedora (R$ 2.500,00 brutos), impõe-se a limitação do desconto a 10% dos vencimentos líquidos, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.874.222/DF) e da Turma Recursal do TJDFT.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para limitar os descontos mensais da executada ao percentual de 10% de sua remuneração líquida, após os descontos legais. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação de vício de consentimento afasta a anulação de acordo homologado judicialmente. 2. É admissível a revisão de cláusula de acordo homologado judicialmente para limitar o desconto em folha a 10% da remuneração líquida da parte executada, a fim de preservar o mínimo existencial.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 138, 139, I, 478 a 480, 849; CPC, arts. 805 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 15.12.2021; TJDFT, Acórdão 1780770, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 3.11.2023; TJDFT, Acórdão 1380267, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, j. 15.10.2021.